Tribunal: STJ
Processo: 8001927-60.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813854 - RS (2024/0458493-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: NATAN BATISTA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 253,
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
2. O agravante alega que não se aplica a Súmula 7/STJ, argumentando que há reiteração
criminosa e não crime continuado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a análise da continuidade delitiva, conforme o
art. 71 do Código Penal, demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial pela Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A verificação da continuidade delitiva requer análise dos elementos fáticos, o que implica
reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva
depende de requisitos fáticos, cuja análise é inviável em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A análise da continuidade delitiva, conforme o art. 71 do Código Penal,
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7
do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71; RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, "a".
STJ, AgRg no AREsp 1764739/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp 2.050.470/MG, Rel. Min.
16/3/2021
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
.
22/4/2024
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47489711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: f6b8a5f1-fb68-40bd-8d79-0b8629d53a65

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47489711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: f6b8a5f1-fb68-40bd-8d79-0b8629d53a65

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813854 - RS (2024/0458493-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: NATAN BATISTA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 253,
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
2. O agravante alega que não se aplica a Súmula 7/STJ, argumentando que há reiteração
criminosa e não crime continuado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a análise da continuidade delitiva, conforme o
art. 71 do Código Penal, demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial pela Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A verificação da continuidade delitiva requer análise dos elementos fáticos, o que implica
reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva
depende de requisitos fáticos, cuja análise é inviável em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A análise da continuidade delitiva, conforme o art. 71 do Código Penal,
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7
do STJ".
Documento eletrônico VDA47490181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:39
Código de Controle do Documento: 4bd7c36b-5926-4174-a359-2d1fed25ab12

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71; RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, "a".
STJ, AgRg no AREsp 1764739/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp 2.050.470/MG, Rel. Min.
16/3/2021
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
.
22/4/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão monocrática que, com fundamento no art.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
O agravante alega não ser o caso da incidência da Súmula 7/STJ, por constatar a
reiteração criminosa, não sendo o cado de crime continuado.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta acolhimento.
Sobre a continuidade delitiva, a aferição da presença (ou não) da unidade de
desígnios e dos elementos objetivos do art. 71 do CP demandaria evidente reexame dos fatos e
provas da causa, vedado nesta instância especial pela Súmula 7/STJ. Nesse sentido:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AFASTAMENTO.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. RESISTÊNCIA. DESACATO.
PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. JURISPRUDÊNCIA ATUAL.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CRIME CONTINUADO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
6. O reconhecimento da caracterização do instituto da continuidade delitiva ou do
crime continuado depende da verificação dos requisitos fáticos previstos no art. 71 do
Código Penal. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp 1764739/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/3/2021
19/3/2021

Documento eletrônico VDA47490181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:39
Código de Controle do Documento: 4bd7c36b-5926-4174-a359-2d1fed25ab12

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local - de que foram
preenchidos os requisitos para a incidência da continuidade delitiva -, seria
necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado na análise do
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no REsp n. 2.050.470/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
25/4/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA47490181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:39
Código de Controle do Documento: 4bd7c36b-5926-4174-a359-2d1fed25ab12

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0458493-0
AREsp 2.813.854 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003643320208213001 3643320208213001 5004911652019821300
80019276020248210001
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: NATAN BATISTA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Unificação de Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: NATAN BATISTA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485290182119560@
2024/0458493-0 - AREsp 2813854 Petição : 2025/0035874-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:12:40
Código de Controle do Documento: A0B600D5-A142-4CBC-8573-A2C835260E3E